Tribunal: TJDFT
Processo: 0004735-39.2002.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0004735-39.2002.8.07.0001 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: CARLOS ALBERTO NEPOMUCENO DA SILVA DECISÃO Cuida-se de apelação cível interposta pelo DISTRITO FEDERAL contra a r. sentença exarada sob o ID 34672037. Na origem, o apelante ajuizou execução fiscal proposta em desfavor de CARLOS ALBERTO NEPOMUCENO DA SILVA, tendo por objeto Certidão da Dívida Ativa no valor de R$ 2.762, 42 (dois mil setecentos e sessenta e dois reais e quarenta e dois centavos), atualizado até 26/06/2022. Sobreveio a r. sentença recorrida (ID 34672037), pela qual o d. Magistrado de primeiro grau reconheceu a prescrição executiva, resolvendo o mérito do processo, nos termos do artigo 40, § 4o, da Lei de Execução Fiscal, do artigo 174 do Código Tributário Nacional e do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil. Não houve condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios. Inconformado, o DISTRITO FEDERAL interpôs recurso de apelação (ID 35545330) alegando não estar configurada a prescrição intercorrente, tendo em vista que, de acordo com entendimento consolidado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n. 1.340.553/RS, submetido ao procedimento dos recursos repetitivos, a contagem do prazo prescricional previsto no artigo 40 da Lei de Execução Fiscal somente tem início com a ciência da Fazenda Pública a respeito da inexistência de bens passíveis de penhora, formalidade não observada no caso em apreço. O apelante afirma que, no primeiro grau de jurisdição, postulou a realização de nova diligência, por oficial de justiça, com a finalidade de viabilizar a citação do executado, sem que tenha sido adotada qualquer providência pela Secretaria do Juízo neste sentido. Ao final, pugna pela cassação da r. sentença para que, afastada a prescrição, seja determinado o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja dado regular processamento ao feito executivo. Sem preparo, em virtude de isenção legal. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso V, alínea “b”, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator, depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária a acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos. De início, é necessário ressaltar que, na hipótese dos autos, mostra-se desnecessária a intimação da parte apelada, porquanto não fora citada, consoante jurisprudência consolidada no âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça, da qual extraio o aresto a seguir transcrito: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PROVIMENTO MONOCRÁTICO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO AGRAVADO. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO RÉU NO PROCESSO DE ORIGEM. NÃO FORMAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL. PRECEDENTES. 1. A teor da jurisprudência desta Corte, é despicienda a intimação da parte para apresentar contraminuta ao agravo de instrumento, caso não tenha sido citado na ação de origem, porquanto não formada a relação processual. Precedentes: AgInt no AREsp 720.582/MG, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 8/6/2018; AgInt no RMS 49.705/PR, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 6/2/2017. 2. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1558813/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/03/2020, DJe 23/03/2020) – grifo nosso. No caso em apreço, observa-se que o d. Magistrado sentenciante considerou evidenciada a prescrição intercorrente da pretensão executiva, tendo em vista que o DISTRITO FEDERAL, embora intimado a respeito da suspensão do processo, deixou o processo paralisado por quase 20 (vinte) anos, não podendo ser beneficiado por sua deliberada inação. Da análise dos autos, constata-se que o DISTRITO FEDERAL requereu a realização de citação por oficial de justiça (ID 35545319), oportunidade em que foi exarada certidão, em 15/10/2004, nos seguintes termos: Certifico que nos termos da Portaria n. 01/03, deste Juízo, esta Secretaria providenciará a expedição do mandado requerido pela FPDF. No entanto, o processo permaneceu sem qualquer movimentação na Secretaria do Juízo até 13/03/2018, quando foi promovida a digitalização do processo. Sequencialmente, fora determinada a intimação do exequente a respeito de eventual prescrição intercorrente (ID. 35545325). Após a manifestação do DISTRITO FEDERAL (ID 35545326), o d. Magistrado sentenciante reconheceu a prescrição intercorrente da pretensão executiva, resolvendo o mérito do processo, nos termos do artigo 40, § 4o, da Lei de Execução Fiscal, do artigo 174 do Código Tributário Nacional e do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil. Todavia, faz-se mister relevar que o colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n. 1.340.553/RS, submetido ao procedimento dos recursos repetitivos, firmou teses nos seguintes termos: O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução; (...) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. A mera consulta aos autos do processo, permite a constatação de que não houve determinação formal de suspensão do processo, pelo prazo de 1 (um) ano, com base na regra inserta no artigo 40, §§ 2o, da Lei de Execução Fiscal, e tampouco intimação pessoal do DISTRITO FEDERAL para se manifestar sobre a suspensão, na forma prevista no § 1o do mesmo dispositivo legal. Por conseguinte, o reconhecimento da prescrição intercorrente, no caso em análise, se mostra manifestamente contrário ao entendimento consolidado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça na oportunidade do julgamento do Recurso Especial n. 1.340.553/RS, submetido ao procedimento dos recursos repetitivos, circunstância que torna cabível o acolhimento monocrático da pretensão recursal. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso V, alínea “b”, do Código de Processo Civil, DOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, para cassar a r. sentença recorrida e determinar o retorno do processo ao Juízo de Direito da 1a Vara de Execução Fiscal do DF, para que seja dado regular processamento ao feito executivo. Publique-se. Intime-se. Decorrido o prazo recursal e operada a preclusão, remetam-se os autos ao Juízo de origem.